Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A questão não enseja apenas meros cálculos aritméticos, nem tampouco apenas obrigação de pagar quantia certa, sendo imprescindível a instauração de procedimento de liquidação da sentença, sob pena de advir provimento jurisdicional desarrazoado.
2. As questões voltadas ao condomínio de bem indivisível têm natureza autônoma, de modo que não guarda relação com o cumprimento da sentença que homologou a partilha do bem, prolatada pelo Juízo especializado, mormente quando já transitada em julgado a decisão e observando que não se requer qualquer modificação no que tange à partilha propriamente dita.
3. Agravo de instrumento não provido.